Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. EXTINÇÃO DO CONTRATO 30 DIAS DEPOIS DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente, nos termos do voto.
2. Constitui direito das partes o encerramento antecipado da relação contratual, sem que haja justo motivo para a extinção do ajuste, desde que se tenha comunicação prévia.
3. A Cláusula Nona do contrato entre as partes estabelece o prazo de 30 (trinta) dias de aviso prévio, sob pena de pagamento de multa; comprovado que o condomínio notificou o prestador de serviço no dia 29/4/2022 e que a extinção do contrato se deu em 29/5/2022, não há incidência da multa contratual prevista, pois, ainda que de forma diversa do constante na notificação, houve o cumprimento do prazo de comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias. Cumpre ressaltar que o objetivo do aviso prévio é a preparação dos contratantes para a extinção do vínculo, que foi alcançado, pois o contrato permaneceu hígido nos 30 (trinta) dias seguintes à notificação, tendo o recorrente recebido a contraprestação, consistente no pagamento pelos serviços prestados.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. O recorrente vencido arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.